Tribunal: TCU
Processo: 000.534/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4600/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, com fundamento nos artigos 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso I; 143, inciso I, alínea "a"; 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, em julgar regulares as contas a seguir relacionadas e dar quitação plena aos responsáveis; bem como dar ciência desta deliberação à Empresa de Pesquisa Energética (EPE) e aos responsáveis; e arquivar os autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.534/2020-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2019) 1.1. Responsáveis: Alvaro Henrique Matias Pereira (XXX.168.291-XX); Amilcar Goncalves Guerreiro (XXX.980.417-XX); Eduardo Azevedo Rodrigues (XXX.263.754-XX); Euler Joao Geraldo da Silva (XXX.570.806-XX); Evandro Cesar Dias Gomes (XXX.292.270-XX); Genaro Dueire Lins (XXX.840.174-XX); Jose Mauro Ferreira Coelho (XXX.379.667-XX); João Paulo Bittar Hamu Nogueira (XXX.008.121-XX); Luiz Augusto Nobrega Barroso (XXX.345.967-XX); Reive Barros dos Santos (XXX.543.824-XX); Thiago Vasconcellos Barral Ferreira (XXX.145.496-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa de Pesquisa Energética. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraEle). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. informar à Empresa de Pesquisa Energética (EPE) que a omissão em consignar expressamente previsão no Código de Ética, Conduta e Integridade da EPE (aprovado em 25/6/2018) a capacitação periódica, no mínimo anual, a administradores sobre a política de gestão de riscos, bem como em providenciar a realização desses treinamentos, vulnera o disposto no art. 9o, § 1o, VI, da Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais).